Tribunal: TJMT
Processo: 1001407-50.2018.8.11.0086
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-01
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
Recurso n. 1001407-50.2018.8.11.0086
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM
Recorrente: MUNICIPIO DE NOVA MUTUM
Recorrido (a): ANTONIA LERIANA DA SILVA ALCANTARA e ESTADO DE MATO GROSSO
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Município de Nova Mutum contra sentença de procedência, cujo dispositivo, em síntese, condenou, solidariamente com o Estado de Mato Grosso, em obrigação de fazer consistente no “fornecimento de procedimento de radioterapia com iodo 131 e realização de cintilografia de corpo total com iodo 131, bem como eventual intervenção cirúrgica e medicamentos (TFD”).
Em suas razões recursais, defende que não é responsável pela disponibilização do tratamento médico pleiteado, porque se caracteriza como de alto custo em observância à repartição administrativa, devendo ser integralmente suportado pelo Estado de Mato Grosso.
Parte autora apresentou contrarrazões pela manutenção integral do decisum.
Aberta vista ao Ministério Público, sobreveio parecer pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Fundamento e Decido.
Trata-se a controvérsia acerca de procedimento de “radioterapia com iodo 131 e realização de cintilografia de corpo total com iodo 131, bem como eventual intervenção cirúrgica e medicamentos (TFD)”(diagnóstico firmado de microcarcinoma papílifero de tireóide).
O relator pode, monocraticamente, negar seguimento a recurso que esteja em desacordo a acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos, consoante leitura do artigo 932, IV, “b”, do Código de Processo Civil. O procedimento visa imprimir celeridade ao julgamento dos recursos cuja matéria já foi em precedentes consolidados.
O ponto controvertido do recurso consiste na legitimidade do ente municipal para responder pelo tratamento pleiteado.
Contudo, razão não assiste. Isto porque, o Supremo Tribunal Federal fixou em sede de repercussão geral (RE 855178 RG/SE – Tema 793) a competência dos entes federados, solidariamente, em assegurar a todos os cidadãos o tratamento médico necessário para preservação da vida, de modo que pode ser demandado um deles ou todos.
Cito, ainda, decisão recente:
DIREITO À VIDA E À SAÚDE – NECESSIDADE IMPERIOSA DE SE PRESERVAR, POR RAZÕES DE CARÁTER ÉTICO-JURÍDICO, A INTEGRIDADE DESSE DIREITO ESSENCIAL – FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS CARENTES – DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO (CF, ARTS. 5o, “CAPUT”, E 196) – PRECEDENTES (STF) – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS PESSOAS POLÍTICAS QUE INTEGRAM O ESTADO FEDERAL BRASILEIRO – CONSEQUENTE POSSIBILIDADE DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO CONTRA UM, ALGUNS OU TODOS OS ENTES ESTATAIS – REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO RE 855.178-RG/SE, REL. MIN. LUIZ FUX – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2o E 3o DO CPC – ABUSO DO DIREITO DE RECORRER – IMPOSIÇÃO DE MULTA (1% SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA), SE UNÂNIME A VOTAÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (STF, ARE 1168297 AgR-segundo, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11-12-2019 PUBLIC 12-12-2019)
Deste modo, o município é legítimo para responder a contenda.
Com isso, a alegada repartição administrativa de competências não se sobrepõe a responsabilidade solidária, de matiz constitucional. Na mesma linha, não é possível se valer da teoria da reserva do possível – limitação de recursos públicos – para isentar o inadimplemento em assegurar o direito à saúde, estando presentes os elementos para intervenção do judiciário sob o viés do RE 855178 RG/SE.
Nesse sentido, julgado da Turma Recursal deste Estado:
(...) 3. A saúde pública é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, "caput", em que trata dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, e no artigo 6.o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Ademais, no artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito e todos e dever do Estado. 4. Em razão da responsabilidade solidária estabelecida entre os Entes Federados para o atendimento integral à saúde, qualquer um deles possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que busca o acesso à saúde assegurado pela Constituição, não havendo se falar em ilegitimidade passiva do Ente Municipal, tampouco na necessidade de chamamento da União ao feito. Aliás, sobre o tema, o Pretório Excelso, nos autos do RE 855.178-SE, em decisão publicada em 16/03/2015, reafirmou o entendimento segundo o qual “o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”. 5. Não provendo o Estado integralmente às condições necessárias ao acesso saúde, direito fundamental do cidadão, possível a revisão dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, de modo a assegurar o cumprimento das políticas sociais de saúde, garantindo o acesso universal e igualitário. 6. De outro tanto, cediço que a "Reserva do Possível" somente é eficaz para afastamento da responsabilidade estatal na consecução de direitos prestacionais, tal como o direito em voga, quando comprovada a destinação dos recursos e planejamento adequados às ações e serviços públicos de saúde, na hipótese de insuficiência de meio para efetivação de determinado direito individual. In casu, o instituto é invocado genericamente, não sendo a alegação hábil a elidir a responsabilidade do ente estatal pela garantia do mínimo existencial judicialmente tutelado. 7. Inadmissível à condenação do Recorrente a título de honorários advocatícios em sede de primeiro grau por força das disposições insertas no artigo 55 da Lei 9.099/95, litteris: Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. (...)”. 8. Sentença parcialmente reformada. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 0017280-68.2014.8.11.0015, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020)
Cabe enfatizar que, instado a se manifestar, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) emitiu parecer, do qual destaco trecho:
“II – CONSIDERAÇÕES/CONCLUSÃO:
c) Os procedimentos solicitados são de caráter URGENTE. Visto a possibilidade de perda de oportunidade de tratamento de doença grave, potencialmente fatal.”
O acesso à saúde é direito fundamental garantido pela Constituição Federal e avulta-se, no caso presente, em que parte postulante ressalta não ter condições para arcar com os custos de seu tratamento.
Assim, resta evidenciada pela documentação médica que o procedimento é necessário para o restabelecimento da saúde do autor-recorrido, estando o decisum em consonância com o ordenamento constitucional e jurisprudência.
Relativo aos honorários sucumbenciais, observa-se que a parte autora-recorrida é assistida pela Defensoria Pública.
A respeito, tem-se a Súmula 421, do STJ, nos seguintes termos: “Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.
Entretanto, a referida Corte de Vértice, sob o rito dos repetitivos, também entendeu pela possibilidade da condenação quando a atuação ocorre contra ente federativo diverso (tema 129). Transcrevo a tese fixada:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS. 1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3. Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante. 4. A contrario sensu, reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município. 5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução no 8/2008-STJ. (REsp 1108013/RJ, Rel. Ministra ELIANA CALMON, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)
Embora a Súmula 421, seja posterior ao tema acima, há traço distintivo expresso, o que já foi reafirmado em julgados mais recentes. À guisa de exemplo:
PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. ATUAÇÃO CONTRA MUNICÍPIO. RECEBIMENTO DE VERBA HONORÁRIA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA CONSOLIDADA NA PRIMEIRA SEÇÃO NO JULGAMENTO DO RESP 1.108.013/RJ, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. 1. A Primeira Seção do STJ consolidou o entendimento de que é possível a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública Estadual se dá contra ente federativo diverso (in casu, Município de Maceió/AL). 2. Orientação firmada na Corte Especial, no julgamento do REsp 1.108.013/RJ, de relatoria da Ministra Eliana Calmon, sob o rito do art. 543-C do CPC. 3. Recurso Especial não provido. (REsp 1766872/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 19/11/2018)
Nesse sentido, decisões proferidas por esta 2a Turma Recursal, na qual se arbitrou honorários em desfavor do município na condição de recorrente quando a parte é assistida pela Defensoria: N.U 1002675-38.2018.8.11.0055, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019; N.U 1000763-52.2017.8.11.0051, TURMA RECURSAL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Julgado em 05/10/2018, Publicado no DJE 09/10/2018.
Não se desconhece que a matéria é densa, inclusive, objeto do Tema 1.002, do Supremo Tribunal Federal, pelo qual reconheceu a repercussão geral, contudo, sem decisão de suspensão nacional.
Assim, considerando as premissas expendidas, faço o arbitramento, eis que o sucumbente é o Município, não se onerando os cofres da pessoa jurídica a qual a Defensoria é vinculada.
Em face ao exposto, conheço do recurso inominado, e por ser contrário aos precedentes consolidados, monocraticamente, NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença em todos seus termos.
Fixo ao recorrente/sucumbente o pagamento de honorários advocatícios, no importe de R$ 10% sobre o valor atribuído à causa, devidamente atualizada, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/1995 (aplicação subsidiária).
Deixo de condenar em custas processuais por ser parte isenta, consoante art. 460, da CNGC.
Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema PJe.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator